Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO GENÉRICO QUANTO A PARTE QUE SUPORTARÁ A CONDENAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE.EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido CEBRASPE nos quais defende a existência de obscuridade no acórdão no que se refere a qual dos recorridos suportará os efeitos da condenação imposta pelo acórdão. Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco do Brasil.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, embora o acórdão tenha assentado em sua fundamentação que a responsabilidade é de ambos os recorridos, o dispositivo foi genérico ao responsabilizar “a recorrida”. Assim, evitando discussões futuras e prejuízo ao andamento do processo na fase de cumprimento de sentença, se faz necessário reconhecer a existência da obscuridade.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, determinar que no dispositivo do acórdão, onde se lê “condenar a recorrida”, leia-se “condenar os recorridos, solidariamente”.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.